Tribunal: TJMT
Processo: 1014038-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014038-17.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), RENATO ALVES DA SILVA - CPF: 012.454.381-23 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY CRISTINA CEZAR SOUZA OLIVEIRA - CPF: 005.000.291-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – ROUBO – PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO EM ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E TERATOLOGIA –IMPROCEDÊNCIA.

Se a decisão que relaxou a prisão em flagrante do acusado não se apresenta manifestamente ilegal ou teratológica, não há falar-se na concessão do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, dado o caráter excepcional da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação cautelar inominada, com pedido liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do APFD n. 1015316-44.2023.8.11.0003, relaxou a prisão em flagrante de
Renato Alves da Silva
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal.

O requerente sustenta que o juízo
a quo
agiu de forma dissonante do previsto no art. 310 do CPP, ao deixar de promover a audiência de custódia sem justificativa plausível, negando ao
Parquet
prévia manifestação quanto à legalidade da prisão e a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva.

Aduz que os fatos que motivaram a prisão estão inseridos nas hipóteses permissivas do art. 302 do CPP (requerido que supostamente vinha reiteradamente praticando crimes de roubo em estabelecimento comercial, sendo abordado pelos policiais militares logo após a informação do atendente do local de que ele havia acabado de praticar um novo roubo, sendo apreendido em sua posse 12 (doze) trufas e R$ 12,00 reais), devendo o relaxamento da prisão em flagrante ser imediatamente revisto.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto na origem, restabelecendo-se, de imediato, a prisão de Renato Alves da Silva, convertendo-a em preventiva.

A liminar foi indeferida (Id. 172501154).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 173593187).

O requerido apresentou contestação, pugnando pela extinção da cautelar sem resolução de mérito e, alternativamente, a sua improcedência (Id. 174119684).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 174592684, opina pelo indeferimento do efeito postulado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o requerente interpõe a presente cautelar inominada objetivando atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto na origem, em face de decisão que relaxou a prisão em flagrante do requerido, que, em tese, teria cometido o crime de roubo, tipificado no art. 157, do Código Penal.

Cumpre dizer inicialmente que embora haja entendimento diverso, tanto o Superior Tribunal de Justiça como este Sodalício, têm admitido o ajuizamento de ação cautelar inominada para obtenção do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, desde que demonstrada a peculiaridade do caso a justificar a excepcionalidade da medida (AgRg no HC n. 794.156/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023).

No caso, o requerido foi preso no dia 18/06/2023, às 00h27min, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 157 do CP, porque teria sido identificado como a pessoa que realizou reiterados roubos no estabelecimento comercial denominado Thati Salgados, estando no momento da abordagem policial na posse de 12 (doze) trufas e R$ 12,00 (doze reais) logo após o cometimento de um suposto novo roubo em uma das unidades do mesmo estabelecimento.

Na mesma data, às 04h03min, o Juízo Plantonista da Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, entendendo não estarem presentes os requisitos legais na lavratura do auto de prisão em flagrante, relaxou a prisão de Renato Alves da Silva, nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[...], em que pese a narrativa constante nas declarações e no Boletim de Ocorrência asseverar que, após a prisão do autuado, uma funcionária do estabelecimento afirmou que o mesmo praticou um roubo, mais cedo naquele dia (17/6/2023), o que se tem é a alegação de diversos outros roubos pretéritos com subtração de valores, o que pode e deve ser objeto de investigação pela Polícia Civil, todavia, sem maiores elementos de comprovação da materialidade do roubo que ensejou a prisão em flagrante do autuado.

Não há oitiva da vítima, ou qualquer menção sobre o modus operandi supostamente engendrado pelo autuado para o cometimento do crime, com a forma de abordagem, tampouco informado o que foi subtraído do estabelecimento, de maneira que o auto lavrado não preenche os requisitos legais suficientes a demonstração da materialidade para homologação do auto.

As imagens das câmeras de segurança são insuficientes a este mister, uma vez que tão somente mostram o autuado apontando para produtos da estufa do estabelecimento e a funcionária os colocando em uma sacola, o que, por si só, não é suficiente a demonstrar a grave ameaça e a materialidade do roubo, diferenciando os fatos de uma compra comum em uma lanchonete, elementos que deveriam ter sido coletados pelas declarações da vítima.

Posto isso, uma vez que não preenchidos os requisitos legais na lavratura do auto de prisão em flagrante, não estando os autos formalmente em ordem, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado RENATO ALVES DA SILVA, ante a inexistência de provas suficientes da materialidade, neste juízo de cognição sumária e não exauriente. [...]”.

Analisando os termos da decisão objurgada, bem como os documentos que instruem os autos, não se percebe manifesta ilegalidade ou teratologia capaz de ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido
, de forma que a liminar que indeferiu a pretensão é de ser confirmada.

Isso porque, o juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis, ao analisar a prisão em flagrante do requerido, entendeu pela inexistência dos requisitos legais para a lavratura do auto de prisão em flagrante, salientando a ausência de materialidade delitiva e, também, de indícios razoáveis de autoria delitiva, porquanto a vítima sequer foi ouvida ou acionou a polícia, de forma que não ocorrera o alegado reconhecimento do autuado, tampouco foram indicados quais foram os objetos subtraídos no momento do crime.

A propósito, tais fundamentos foram inclusive considerados para o fim de não aguardar a audiência de custódia que, para a sua realização prolongaria ainda mais a prisão ilegal, tendo em vista a notícia dada pela Polícia Judiciária Civil de Rondonópolis informando a impossibilidade de realizar a condução dos presos para as respectivas audiências (Id. 173593186).

Assim, diante da ausência de informações precisas sobre o suposto novo crime praticado pelo requerido, o qual ensejaria sua prisão em flagrante, não vejo óbice de manter a posição adotada pelo juízo
a quo
.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício, in verbis:

“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RELAXAMENTO DA PRISÃO PELA NÃO SUBMISSÃO DOS REQUERIDOS À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM TEMPO HÁBIL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO O RESTABELECIMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE AMBOS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA JURÍDICA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO REPROCHADA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Inexiste verossimilhança e urgência na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que relaxou a prisão em flagrante dos requeridos, diante da não realização de audiência de custódia em tempo hábil, sobretudo porque não constatado, de plano, teratologia ou ausência de fundamentação na decisão reprochada.
Além disso, não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Medida cautelar inominada improcedente.” (TJ-MT 10194722120228110000 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2022) (destaquei)

“AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – RELAXAMENTO DE PRISÃO NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO – INVIABILIDADE – DECISÃO COMBATIDA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – AÇÃO CAUTELAR IMPROCEDENTE.
Não se verificando a comprovação dos requisitos essenciais das medidas cautelares, em especial, o fumus boni iuris, deve o efeito suspensivo almejado ser indeferido
.” (N.U 1000984-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

Sendo assim, não restando evidenciado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido, a improcedência do pedido do órgão da acusação é medida que se impõe.

Importante salientar que a análise mais aprofundada do caso será realizada por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito já interposto pelo
Parquet
.

Com esses fundamentos,
julgo improcedente a presente ação cautelar inominada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023